Tribunal: TJMT
Processo: 1020093-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020093-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 022.543.431-81 (APELANTE), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. – ADIMPLEMENTO INTEGRAL PELO CONSUMIDOR. – INCIDÊNCIA DO CDC. – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR (SOLPAC). – ART. 14 DO CDC. – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. – RESTITUIÇÃO DE VALORES. – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato i
mpeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Havendo a rescisão contratual por culpa do fornecedor, é devida a restituição dos valores pagos ao consumidor, devidamente atualizados e com incidência de juros de mora.

3. Configurada a ilicitude praticada pelo Fornecedor, que injustamente deixou de cumprir com sua parte no contrato mesmo após recebimento integral dos valores pelo consumidor, resta demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ele e o fato lesivo causado, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO DOS SANTOS DUARTE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (ID. 226863650)
no
1020093-12.2022.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
SOLPAC COMPANY LTDA
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Outrossim, apesar de oportunizado a produção de prova oral a testemunha arrolada pelo autor não contribuiu para o deslinde da demanda, especialmente pela prevalência das provas documentais.

Portanto, considerando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes e a inexistência de descumprimento contratual por parte da requerida, bem como de outra hipótese legal de resolução contratual, entendo que não merece procedência o pedido de resilição do contrato.

Ainda, considerando que as pretensões indenizatórias são sucessivas à eventual procedência do pedido de rescisão contratual, o acolhimento está, por óbvio, prejudicado.

Do dispositivo

Posto isto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 2o, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária em favor da requerida, fixadas em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a Apelada recebeu o valor de R$ 46.085,00 à vista e não teve nenhuma contraprestação até o momento, assim é inconcebível que tal fato continue sem a devida punição [...]
”;

2)
“
[...]o documento emitido pela própria energisa comprova que a padronização foi realizada em 12/02/2021 (doc. 1 e Id 112663616 da inicial), ou seja, 30 dias após assinatura do contrato entre o Apelante e a Apelada – Id. 87744142 [...]”
;

3)
“
[...]o Apelante cumpriu com sua parte no contrato desde 2021 (doc. 1 e Id 112663616 da inicial) e até o momento não teve nenhuma contraprestação por parte da Apelada [...]
”; e

4)
“
[...]O Apelante está sendo obrigado a arcar com os custos do financiamento e com elevadas contas de energia elétrica, sem obter a contrapartida contratual que deveria ter sido fornecida pela Apelada [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar procedentes os pedidos iniciais.

Embora devidamente intimada, a parte Apelada deixou de apresentar Contrarrazões Recursais, conforme certificado no ID. 227423662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte consumidora busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que, embora tenha contratado e pago para instalação de geração de energia fotovoltaica em seu imóvel, a Apelada não teria prestado o serviço até a presente data.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso em apreço, estando nitidamente caracterizada a relação de consumo nos moldes dos art.s 2o e 3o do CDC.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso no despacho de ID. 226863657 e ratificado na sentença de ID. 226863700.

Neste viés, embora a parte Apelada alegue que deixou de cumprir suas obrigações contratuais porque a parte consumidora não havia promovido as alterações no padrão/medidor de energia do imóvel, os documentos dos autos demonstram situação totalmente diversa.

Ao analisar as diversas informações contidas nos autos, vejo que o consumidor, além de adimplir corretamente os valores previstos em contrato, realizou as alterações físicas necessárias para que fosse realizada a instalação do sistema de geração de energia solar.

Além disso, embora se reconheça que as conversas de
whatsapp
não são uma prova de grande robustez, tenho que, especificamente neste caso, elas demonstram de forma satisfatória as diversas tentativas realizadas pelo consumidor de ter solucionado o seu problema, com o cumprimento do contrato pela Apelada.

De outro lado, a Apelada restringiu sua tese de defesa na alegação de que supostamente não teria sido informada da realização das adequações e por isso não teria cumprido com a sua parte, o que, a meu ver, não se mostram suficientemente comprovadas nos autos.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

E M E N T A – RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROVA SUFICIENTE DAS DIVERSAS TRATATIVAS DE INTERMEDIAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESCINDIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artiolli, j: 15: 0800415-85.2021.8.12.0039 Pedro Gomes, Relator: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artiolli, Data de Julgamento: 15/03/2023, 1a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 20/03/2023)

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de sistema de captação de energia solar mediante financiamento bancário. Alegação de falha do serviço com posterior distrato em face da fornecedora. Pleito reparatório de danos materiais (custos da obra, honorários advocatícios e multa) além de morais formulado contra a fornecedora e a instituição financeira. Acordo entabulado de forma superveniente entre autora e correquerida credora fiduciária, com homologação pelo Juízo. Sentença que julgou procedente em parte a ação no que diz respeito à correquerida fornecedora, condenada esta ao pagamento de parte dos danos materiais, negados os morais. Apelo da autora pretendendo o integral acolhimento dos pedidos. Prova da falha do serviço e do distrato operado na esfera administrativa. Multa pleiteada pela autora que não possui previsão nos termos contratuais estabelecidos pelas partes. Honorários advocatícios contratuais custeados para o ajuizamento da ação que não são exigíveis em face da parte requerida. Previsão no distrato para ressarcimento dos valores referentes a expedição de notificação extrajudicial, cabendo acolhida do pedido neste pormenor. Danos morais configurados. Hipótese com transtorno que suplanta o mero aborrecimento cotidiano. Valor dos danos morais que deve ser fixado em observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial. Procedência parcial na origem. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da requerente provido em parte para condenar a requerida ao pagamento de reparação moral, descabida a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.(TJ-SP - Apelação Cível: 1005763-07.2021.8.26.0526 Salto, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 27/06/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA. PEDIDO DE RECONDUÇÃO AO STATUS QUO ANTE - NÃO APRESENTADO NA ORIGEM - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA E DO BANCO FINANCIADOR. DANOS MORAIS – CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Presente o nexo de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade dos demandantes e do banco demandado para litigarem a respeito, presente também estará a legitimidade passiva da parte. Há inovação recursal quando a matéria trazida em razões de apelo não foi anteriormente apreciado pelo juiz. A ausência de entrega da mercadoria constitui falha na prestação de serviços, devendo o consumidor ser ressarcido pelos danos morais suportados.(TJ-MS - Apelação Cível: 0801135-90.2022.8.12.0015 Miranda, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 25/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

Assim sendo, conforme pleiteado pela parte Apelante, deve ser declarado rescindido o contrato.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Uma vez que está comprovado nos autos que os valores foram devidamente adimplidos pela parte consumidora e os serviços não foram prestados pelo fornecedor apelado, e ante a rescisão do contrato, o montante (R$ 46.085,00) deve ser integralmente restituído à parte consumidora.

Considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, os valores a serem devolvidos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de pagamento, incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a Apelada:

1)
A restituir ao consumidor o montante de R$ 46.085,00 (quarenta e seis mil e oitenta e cinco reais), valor esse que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento, incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil); e

2)
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o apelado/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024